Tribunal: TCU
Processo: 036.524/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, tendo como responsável o Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior, ex-Prefeito de Guaratinguetá/SP, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, tendo como responsável o Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior, ex-Prefeito de Guaratinguetá/SP, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior e dar-lhe quitação; 9.2. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Município de Guaratinguetá/SP e fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado comprove o recolhimento ao Fundo Nacional de Assistência Social das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/1/2010 662,74 31/1/2010 654,06 28/2/2010 563,00 28/2/2010 777,10 28/2/2010 745,24 31/3/2010 563,00 31/3/2010 777,14 31/3/2010 767,52 30/4/2010 563,00 30/4/2010 920,56 31/5/2010 763,18 31/5/2010 745,24 30/6/2010 563,00 30/6/2010 767,58 31/7/2010 563,00 30/8/2010 563,00 30/9/2010 563,00 31/10/2010 563,00 31/10/2010 808,55 30/11/2010 563,00 30/11/2010 843,56 31/12/2010 563,00 31/12/2010 710,74 9/6/2010 59,40 25/8/2010 222,65 5/11/2010 244,92 27/12/2010 150,00 28/1/2010 1.589,00 8/2/2010 4.900,00 2/3/2010 3.011,75 4/3/2010 3.200,00 30/3/2010 1.200,00 5/7/2010 258,00 5/7/2010 33,00 5/7/2010 9,00 15/7/2010 1.182,00 16/7/2010 1.182,00 3/9/2010 1.182,00 3/9/2010 902,00 3/9/2010 18,00 30/9/2010 3.545,50 9/11/2010 330,00 25/11/2010 338,58 25/11/2010 2.311,52 25/11/2010 626,66 25/11/2010 680,00 7/12/2010 290,40 16/12/2010 2.814,00 16/12/2010 3.305,20 16/12/2010 500,00 22/12/2010 510,84 22/12/2010 65,34 22/12/2010 17,82 29/12/2010 3.746,94 29/12/2010 2.571,46 29/12/2010 1.428,25 30/12/2010 2.534,25 4/3/2010 2.345,00 7/4/2010 12.250,00 28/1/2010 798,00 2/6/2010 2.242,50 16/7/2010 354,00 20/7/2010 652,00 16/12/2010 195,00 16/12/2010 2.345,00 29/12/2010 1.200,00 31/1/2010 563,00 9.3. cientificar o Município de Guaratinguetá/SP que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao Município de Guaratinguetá/SP que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania.